Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância ao art. 300 do CPC, a decisão agravada, determinando a suspensão do desconto de valores relativos ao contrato de empréstimo concedido por meio de cartão de crédito consignado, encontra respaldo na probabilidade do direito reconhecida na instância de origem com respaldo nos documentos que instruem a inicial. O perigo de dano restou fundamentado no desconto dos valores diretamente no benefício previdenciário, que se renovam mensalmente.
2. Além de o agravante não ter apresentado elemento capaz de elidir, de forma peremptória, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano reconhecidos no juízo de origem, encontra-se ausente o perigo de dano ao agravante, visto que a determinação judicial foi cumprida.
3. Não subsiste o pedido de redução das astreintes, pois não houve excessividade no valor arbitrado e, conquanto o fosse, serviu ao propósito a que se destina, tendo em vista que a tutela de urgência restou cumprida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.